Tribunal: STF
Processo: ARE 1279611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Agravo de Instrumento.



    Improbidade Administrativa - Decisão guerreada que rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade da multa civil, recebendo a inicial - Os sucessores postulam pelo afastamento da multa civil, ante a inconstitucionalidade do art. 8º da LIA - Retidão da decisão, multa civil que trata de assegurar o interesse social, o patrimônio público (erário) - Decisão mantida.



    Nega-se provimento ao recurso interposto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O Ministério Público do Estado de São Paulo promove “ação civil pública de ressarcimento de dano ao erário com pedido de tutela de urgência” em face dos sucessores do falecido Omar de Oliveira Dias, o qual teria ocupado o cargo de médico junto ao departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Dois Córregos, contratado via CLT em 01.05.1986, para prestação de serviços de saúde em jornada diária de 4 horas, 20 horas semanais, até o seu falecimento, ocorrido em 12.01.2015.



    No entanto, Omar cumpria duas horas diárias ou 10 horas semanais, até meados de setembro de 2014, ocasião em que foi implantado o sistema de controle de ponto eletrônico digital. Omar protocolou requerimento junto à Municipalidade, solicitando o restabelecimento da forma como exercia a prestação de serviço, anterior a implantação do ponto eletrônico, alegando que 4 horas seria muito tempo, ficaria ocioso e sofreria prejuízos, alegando alteração unilateral de sua jornada de trabalho pela Administração Pública, sendo certo que o atendimento de 16 pacientes, realizadas em 2 horas, sempre foi suficiente. Desse modo, como admitido pelo próprio empregado incorreu em atos configuradores de improbidade administrativa, que importam em violação de princípios norteadores da atividade administrativa, além de dano ao erário, móvel porque o Ministério Público do Estado de São Paulo visa o ressarcimento do valor total indevidamente recebido R$731.974,97, devidamente corrigido e acrescidos de juros, par e passo da condenação dos herdeiros em multa civil de três vezes o valor, requerendo a indisponibilidade dos bens recebidos por herança pelos sucessores e viúva meeira, evitando a dilapidação do patrimônio deixado, a fim de viabilizar futura execução. Liminar indeferida, apresentada defesa pelos agravantes, que pugnaram pela exclusão da multa civil, ante a inconstitucionalidade da aplicação do artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa, sobreveio decisão rejeitando a preliminar de inconstitucionalidade da multa civil (artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa), recebendo a inicial, azo do recurso de agravo de instrumento, a fim de afastar a multa civil.



    (...)



    Assim considerando, que dos autos, resta incontroverso, requerimento protocolado pelo próprio Omar, que confirma o ato improbo, de enriquecimento ilícito, que favoreceu não só os herdeiros como a viúva, porquanto casados em regime universal de bens, certo é que seus sucessores devem arcar com o dano ao erário, porquanto uma vez assegurado constitucionalmente o interesse social a restauração deve ser integral. Não há falar em responsabilização dos herdeiros pelo ato de improbidade administrativa, obviamente, mas sim responsabilização patrimonial, advinda das dívidas pelo de cujus contraídas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente